Tribunal: TJBA
Processo: 8029676-02.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8029676-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR-EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU-EMBARGADO: MUNICIPIO DE ITAMBE e CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ Advogado(s):JULIANA BARROS ALVES BRASIL, JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Acórdão do Órgão Especial que julgou improcedente Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada, por não restar demonstrada, de forma segura e incontestável, a inconstitucionalidade formal das 13 (treze) leis municipais impugnadas. O Parquet alega omissão e contradição no julgado, sustentando que o Acórdão desconsidera confissões nos autos sobre a ausência de estudos prévios de impacto orçamentário, exige prova negativa da parte autora, não enfrenta a obrigatoriedade do art. 113 do ADCT e apresenta contradição na valoração das provas. Requer a integração e reforma do Acórdão. Os embargados não apresentaram contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se há omissão ou contradição no Acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto: (i) à valoração das provas sobre a existência ou não de estudos prévios de impacto orçamentário; (ii) à alegada exigência desproporcional de prova negativa; e (iii) ao enfrentamento da obrigatoriedade prevista no art. 113 do ADCT. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os embargos de declaração ostentam função processual e não se destinam à modificação do julgado, mas ao esclarecimento de seu alcance e fundamentos, não se constituindo como meio apropriado para que a parte exponha entendimento contrário ao expressado no Acórdão com objetivo de provocar reexame de questão decidida. 4. Da leitura do Acórdão embargado, verifica-se que os pontos atacados foram amplamente debatidos pelo Órgão Colegiado, inexistindo vícios que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios, tratando-se a pretensão recursal, em verdade, de busca pela reanálise do entendimento alcançado. 5. Embora o julgador deva enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, é impossível o reconhecimento da suposta omissão, uma vez que os fundamentos lançados no Acórdão impugnado já são capazes de infirmar as teses da parte autora. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando já encontrou fundamentação suficiente para dirimir o litígio. 6. Não se verifica contradição no Acórdão. A controvérsia fática acerca do processo legislativo impugnado foi claramente apontada, com esteio na prova documental e manifestações das partes, assim como o critério decisório adotado, não estando o Órgão Julgador vinculado à interpretação que a própria parte autora faz das provas por ela produzidas. 7. Tampouco há contradição na escolha do standard probatório necessário para a declaração de inconstitucionalidade, o qual foi detalhadamente especificado, não remanescendo dúvida acerca de seu alcance e sentido, em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Estado da Bahia. 8. O Órgão Julgador valorou a prova apresentada e apreciou a manifestação das partes envolvidas no processo legislativo questionado de forma clara e detalhada, firmando entendimento pela prevalência da presunção de constitucionalidade das 13 (treze) leis municipais impugnadas, com a conseguinte improcedência da ação ajuizada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração possuem função processual e não se prestam à rediscussão do mérito ou à nova valoração de provas quando o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas. 2. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando já encontrou fundamentação suficiente para dirimir o litígio." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 93, IX, 5º, XXXVI, e 37, caput; ADCT, art. 113. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EDcl nos EDcl no REsp nº 1185260/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.04.2011, DJe 04.05.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 2669527/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 20.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 8029676-02.2024.8.05.0000 tendo, como Embargante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Embargados, o Município de Itambé e a Câmara Municipal de Itambé. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.